Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-61.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILÍCITO. AUTOTUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. Ausente preparo do recurso, e uma vez intimada a parte para regularização processual, reputa-se deserta a apelação cível interposta, conforme preconiza a norma do art. 1.007 do CPC.
2.Para que seja reconhecida a responsabilidade civil, é necessária a constatação de conduta indenizável, o que não se deu em relação aos dois primeiros e quarto réus.
3. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, o quantum indenizatório deve ser arbitrado tendo em vista compensar a extensão do dano ao direito da personalidade e sopesar a capacidade econômica das partes, de modo a cumprir o caráter punitivo-sancionatório, mas não incorrer em enriquecimento sem causa.
4. A verba sucumbencial deve ser fixada tendo em vista o princípio da causalidade e também em função da sucumbência de cada um dos litigantes, conforme preconiza a norma do art. 86 do CPC.
5. Recurso da autora improvido. Recurso dos réus não conhecido.